Tribunal: TJDFT
Processo: 0709904-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, §1o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CREDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO RESULTADO NATURALÍSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA GRAVE DA LESÃO. COMPROVAÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO EXPRESSO. COMPATIBILIDADE COM OUTROS MEIOS DE PROVA. EXAME COMPLEMENTAR. DESNECESSARIEDADE. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO NA PEÇA ACUSATÓRIA INICIAL. DEDUÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO SOMENTE EM ALEGAÇÕES FINAIS. IMPOSSIBILIDADE. BURLA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
1. A versão da vítima, coerente e harmônica durante todo o procedimento, e corroborada por outros elementos de prova, merece credibilidade, afastada a versão isolada do réu, certamente inverossímil. Assim, comprovado que o acusado lesionou (resultado naturalístico), intencionalmente, a vítima, inabilitando-a para as ocupações habituais por mais de 30 dias, descabido falar-se em absolvição pela prática do delito de lesão corporal de natureza grave.
2. Se o Exame de Corpo de Delito inicial for categórico em afirmar que as lesões sofridas pela vítima a incapacitou para as suas ocupações habituais por mais de 30 dias, sendo a declaração confirmada, ainda, por outros meios de prova, tais como a testemunhal e relatórios médicos, posta-se despicienda a realização de um exame complementar para a configuração do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1o, inciso I, do Código Penal).
3. O pedido para a reparação mínima dos danos (art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal) deve ser formulado na peça acusatória inicial (denúncia). Deduzido pelo Ministério Público somente por ocasião da apresentação das alegações finais, afasta-se a condenação, porquanto o réu não teve a oportunidade de se defender do pleito, violados, por conseguinte, os princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.